Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
BANCÁRIO E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o DO CDC. CUMPRIMENTO. ART. 104 DO CC. REQUISITOS PRESENTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Verificando-se que a alegada inacessibilidade a um dos áudios da contratação apresentados pelo Réu não se confirma, não há de se falar em cerceamento do direito de produção de provas do Autor e nulidade da sentença.
2 – Constatando-se que o Autor foi devidamente cientificado dos termos do contrato de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque e das taxas contratadas, não há como reconhecer o descumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor), nem a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta instituição financeira, de maneira a motivar a anulação do negócio jurídico, devendo, por conseguinte, ser observado os termos do contrato celebrado pelas partes (pacta sunt servanda), ante a observância dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos nos incisos do art. 104 do Código Civil, bem como a inocorrência de vício de consentimento.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.